Tribunal: TJDFT
Processo: 0711728-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO (ART. 171, CP). OUTRAS FRAUDES (ART. 176, CP). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DA DEFESA CONTRA DECISÃO QUE ACOLHEU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA ACUSAÇÃO (SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO) OPOSTOS APÓS DECISÃO QUE ACOLHEU OS PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EXCLUSIVOS DA DEFESA. TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO MP. ART. 382 CPP C/C TEMA 959 DO STJ. REINCIDÊNCIA DO RÉU RECONHECIDA APÓS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO MP. POSSIBILIDADE. PRAZO DO MINISTÉRIO PÚBLICO INTERROMPIDO PELA OPOSIÇÃO DOS PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFESA. AUMENTO DA PENA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CÁLCULO REFEITO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE.. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O recurso de embargos de declaração é o instrumento processual adequado para impugnar decisão integrativa de sentença condenatória que apresente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (artigo 382 do Código de Processo Penal).
2. O recurso de embargos de declaração da Acusação é tempestivo, pois fora oposto no prazo do artigo 382 do Código de Processo Penal, dentro dos parâmetros estabelecidos pelo STJ no julgamento do tema 959, julgado em sede de recursos repetitivos, no sentido de que “O termo inicial da contagem do prazo para impugnar decisão judicial é, para o Ministério Público, a data da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão, sendo irrelevante que a intimação pessoal tenha se dado em audiência, em cartório ou por mandado.
3. No momento em que a Defesa opôs o primeiro recurso de embargos de declaração contra sentença, interrompeu-se o prazo para interposição de recurso contra a sentença pronunciamento judicial impugnado, ao passo que após reformado, o Ministério Público pode apontar ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões contra a decisão judicial integrativa a sentença por novos embargos de declaração.
4. A regra do art. 382 do CPP (embargos de declaração contra sentença) deve ser aplicada em conjunto com a disposição do art. 1.026 do CPC (“Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso”), conforme dispõe o art. 3o do CPP. Dessa feita, tem-se que, mesmo no processo penal, os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de recurso para ambas as partes.
5. Em regra, na primeira fase da dosimetria, aplica-se para cada circunstância judicial desfavorável a razão de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato, cabendo a aplicação de fração superior somente se especificamente fundamentado. Dosimetria da pena corrigida.
6. É aplicável o regime inicial fechado de cumprimento da pena quando o réu for reincidente com circunstância judicial desfavorável. No caso, mantém-se o regime semiaberto em respeito ao princípio non reformatio in pejus.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reduzir o quantum da pena, mantendo os demais termos da sentença.